Tribunal: TJBA
Processo: 0548200-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548200-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros

Advogado(s)
:
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, LAYANNA PIAU VASCONCELOS, CLOVIS FRANCA DE ARAUJO FILHO, LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO

APELADO: ANTONIO FERNANDES PEREIRA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE PARCIAL DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR COAÇÃO INDIRETA. IDOSO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Concessionária Bahia Norte S/A (CBN) e Luiz Antônio Serpa Sant’Anna contra sentença da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, em ação de nulidade de acordo extrajudicial ajuizada por Antônio Fernandes Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulas as cláusulas 3ª, §§ 1º e 2º, e 5ª do acordo celebrado entre as partes, por vício de consentimento. A sentença também impôs condenação dos réus ao pagamento de custas, honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, e multa de 2% por litigância de má-fé. Embargos de declaração foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ou ausência de fundamentação quanto à responsabilização da CBN; (ii) determinar se houve vício de consentimento decorrente de coação indireta na celebração do acordo; (iii) verificar a legitimidade das sanções impostas aos réus, incluindo condenação por litigância de má-fé e fixação de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença respeita os limites do pedido inicial, que requereu expressamente a nulidade parcial do acordo por coação e desvantagem contratual; a decisão não extrapola o pedido e está devidamente fundamentada.

A formação do acordo ocorreu em contexto de coação indireta, com evidente vulnerabilidade do autor — idoso, desassistido, sem instrução e sob influência de terceiros —, o que caracteriza vício de consentimento nos termos do art. 151 do Código Civil.

A CBN participou ativamente da formulação do acordo, redigindo cláusulas anuladas e beneficiando indevidamente o corréu Luiz Serpa, o que afasta a alegação de atuação neutra ou mediadora.

As cláusulas anuladas atribuíram a Luiz Serpa a condição de expropriado e parte da indenização estatal, sem que houvesse posse ou título jurídico hábil, sendo reconhecida a invalidade com base no art. 171, II, do CC, preservando-se os demais termos com fundamento no art. 170 do mesmo diploma.

O comportamento dos réus violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ao explorar a vulnerabilidade do autor e impor condições contratuais abusivas, com desequilíbrio evidente entre as prestações.

A litigância de má-fé foi corretamente reconhecida, uma vez que os réus alteraram a verdade dos fatos, ocultaram informações relevantes e buscaram validar cláusulas nulas com aparência de legalidade, nos moldes do art. 80 do CPC.

A condenação da CBN ao pagamento de honorários em 15%, majorados para 20% em grau recursal, é proporcional à sua atuação na causa e ao desfecho da demanda, não se aplicando redistribuição da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A sentença que anula parcialmente acordo extrajudicial celebrado com vício de consentimento por coação indireta atua nos limites do pedido e não configura julgamento extra petita.

Configura vício de vontade o acordo celebrado por parte idosa, desassistida e pressionada a aceitar cláusulas desproporcionais, com ausência de posse ou título do beneficiário.

A boa-fé objetiva impõe limites ao exercício formal de direitos e veda cláusulas que gerem desequilíbrio contratual em detrimento da parte vulnerável.

A litigância de má-fé se caracteriza pela tentativa de conferir aparência de legalidade a cláusulas abusivas, ocultando fatos relevantes e induzindo erro judicial.

A parte que estrutura e beneficia cláusulas nulas deve arcar com a sucumbência correspondente, inclusive honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0548200-36.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A
e
LUIS ANTÔNIO SERPA SANT’ANNA
Apelado
ANTÔNIO FERNANDES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento aos Apelos, nos termos do voto da Relatora.